Tribunal: TCU
Processo: 007.031/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Eespecial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do empresário individual Antonio Cavalcanti de Sousa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 2017 e 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do empresário individual Antonio Cavalcanti de Sousa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 2017 e 2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, caput e § 1o, e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Antonio Cavalcanti de Sousa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data de sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/02/2017 27,90 09/03/2017 5,10 09/03/2017 1.890,00 09/03/2017 5.311,20 04/04/2017 30,15 04/04/2017 4.711,50 04/04/2017 1.701,00 16/05/2017 5.420,70 16/05/2017 1.417,50 16/06/2017 60,20 16/06/2017 41,04 16/06/2017 364,50 16/06/2017 5.936,10 29/06/2017 76,39 29/06/2017 7,02 29/06/2017 7.473,60 29/06/2017 2.308,50 27/07/2017 3,60 27/07/2017 7.205,40 27/07/2017 1.482,93 21/08/2017 6.816,30 21/08/2017 2.902,50 22/09/2017 5,10 22/09/2017 2.349,00 22/09/2017 5.930,10 20/10/2017 5,40 20/10/2017 4.414,50 20/10/2017 9.910,70 15/12/2017 5,40 15/12/2017 5,10 15/12/2017 9.577,10 15/12/2017 3.537,00 16/12/2017 3.888,00 18/12/2017 3,60 18/12/2017 9.945,30 06/02/2018 2.700,00 06/02/2018 9.277,80 02/03/2018 1,80 02/03/2018 10.525,10 02/03/2018 783,00 02/04/2018 25,20 02/04/2018 6,60 02/04/2018 5.883,80 02/04/2018 3.402,00 03/05/2018 3.214,35 04/05/2018 9.259,30 04/06/2018 3,60 04/06/2018 10.311,00 04/06/2018 3.628,80 10/07/2018 12,60 10/07/2018 4.839,75 10/07/2018 7.215,70 01/08/2018 1,80 01/08/2018 3,90 01/08/2018 6.939,10 01/08/2018 3.453,30 17/09/2018 7.793,70 17/09/2018 4.077,00 10/10/2018 3.635,55 10/10/2018 7.890,90 29/10/2018 4,80 29/10/2018 7.151,90 29/10/2018 2.922,75 05/12/2018 15,00 05/12/2018 18,20 05/12/2018 8.834,20 05/12/2018 2.853,90 27/12/2018 27,60 27/12/2018 18,20 27/12/2018 6.238,20 27/12/2018 3.677,40 12/02/2019 150,59 12/02/2019 37,20 12/02/2019 56,32 12/02/2019 46,20 12/02/2019 2.510,50 12/02/2019 8.018,83 08/03/2019 10,80 08/03/2019 5.369,66 08/03/2019 8.910,88 29/03/2019 22,36 29/03/2019 17,17 29/03/2019 21,59 29/03/2019 22,36 29/03/2019 7.089,82 29/03/2019 4.819,50 10/04/2019 4,20 10/04/2019 7.934,23 10/04/2019 5.751,00 23/05/2019 2,09 23/05/2019 22,36 23/05/2019 17,89 23/05/2019 7.195,50 23/05/2019 13.330,47 26/06/2019 16.630,89 26/06/2019 8.977,50 26/07/2019 14.845,54 26/07/2019 7.585,82 26/08/2019 16.495,61 26/08/2019 9.631,86 25/09/2019 13,50 25/09/2019 5.557,88 25/09/2019 21.120,10 9.2. aplicar a Antonio Cavalcanti de Sousa multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.